Tribunal: TJSP
Processo: 1500255-94.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de entrega e prova oral que comprovam a subtração de bens da vítima – insignificância – impossibilidade.
FURTO QUALIFICADO – autoria – confissão judicial do réu – validade – declaração de vítima imputando ao réu o fato delituoso – validade – depoimento policial indicando a apreensão da res em poder do acusado.
CONSUMAÇÃO – ocorre

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de entrega e prova oral que comprovam a subtração de bens da vítima – insignificância – impossibilidade.
FURTO QUALIFICADO – autoria – confissão judicial do réu – validade – declaração de vítima imputando ao réu o fato delituoso – validade – depoimento policial indicando a apreensão da res em poder do acusado.
CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento – indicação pela prova oral.
PRIVILÉGIO – réu primário e objeto com valor inferior ao salário mínimo.
PENAS – base no mínimo – mantença, ausente recurso ministerial – segunda fase – confissão – mantença no mínimo – terceira fase – privilégio – aplicação tão somente da multa – reprimenda mantida – improvimento ao recurso defensivo.